Tribunal: TJDFT
Processo: 0001980-68.2018.8.07.0005
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA PORTE DE DROGA PARA AUTOCONSUMO. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM REINCIDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando mantinha guardadas em casa duas porções de maconha pesando ao todo dezesseis gramas e sete decigramas, junto com três pedras de crack pesando um grama e quatorze centigramas, separadas em porções individualizadas, com evidente destinação de venda no varejo, o que foi conformado nos diálogos telefônicos e mensagens do Whatsapp interceptados por ordem judicial.
2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante do agente e apreensão de maconha e de crack em cumprimento de mandado de prisão preventiva decretada ao cabo da investigação sobre o envolvimento do réu com a "Gangue Buritis III", que atuava em Planaltina. Mensagens de WhatsApp e diálogos telefônicos interceptados revelaram a negociação em torno da venda de drogas, evidenciando que aquelas apreendidas se destinavam à venda, afastando o álibi de que o réu seria apenas usuário.
3 Sendo o réu menor de vinte e um anos na época do fato, há que se reconhecer a atenuante da menoridade relativa, conforme o artigo 65, inciso I, do Código Penal, procedendo-se à correção da pena compensando-a com a reincidência.
4 Apelação parcialmente provida.